Tribunal: TJDFT
Processo: 0761887-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0761887-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) RECORRENTE: JOCIMAR GOULART DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição incidental apresentada pela parte recorrente requerendo novamente que seja reconsiderada a decisão que sobrestou o feito, sob o argumento de que em processo análogo, decidido em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, na data de 14/12/2022, a Suprema Corte, por intermédio do Ministro Edson Fachin, deu provimento ao citado recurso cujo seguimento fora negado na origem diante da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Requer, então, o prosseguimento do feito. É o breve relatório. Decido. Não houve uma linha sequer que enfrentasse as conclusões da decisão recorrida, limitando-se a repetir os mesmos fundamentos da petição anterior (ID 42451439), portanto, ausente a dialeticidade, não há o que se reconsiderar. A decisão impugnada fundamentou suas conclusões no fato de que o caso dos autos é de aplicação da norma do art. 1.030, III, do CPC e não de negativa de seguimento do apelo com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, bem como no fato de que o precedente citado do STF, não vincula as decisões no âmbito do juizado especial, por não constar do rol dos precedentes vinculantes previstos no art. 927 do CPC. Portanto, caberia a parte impugnar tais conclusões, e não renovar matéria anteriormente rechaçada. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração, pelos mesmos fundamentos da decisão recorrida. Brasília, 8 de março de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal